Tribunal: TJMT
Processo: 1004874-34.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004874-34.2025.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABIDORAL MAGNO SOUSA DINIZ LTDA - CNPJ: 33.550.015/0001-82 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ABIDORAL MAGNO SOUSA DINIZ - CPF: 940.134.461-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ABIDORAL MAGNO SOUSA DINIZ - CPF: 940.134.461-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
PRAZO CONCEDIDO SEM JUNTADA DE DOCUMENTOS.

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que cancelou a distribuição dos Embargos à Execução, nos termos do art. 290 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, e se o cancelamento da distribuição foi
adequado
.

III. Razões de decidir

3
. A pessoa jurídica não goza da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, devendo comprovar a incapacidade financeira.

4
. O apelante foi intimado a apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, mas permaneceu inerte, reiterando alegações genéricas, sem qualquer suporte probatório.

5
. Em observância à Súmula 481 do STJ e ao art. 99, § 3o, do CPC, a ausência de comprovação documental inviabiliza a concessão do benefício, legitimando a manutenção da sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de apelação não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração documental de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

2. A ausência de comprovação idônea autoriza o indeferimento do
pedido de
concessão
do
benefício
da gratuidade da
justiça

e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, por cancelamento da distribuição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 290 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1937497/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2022; Súmula 481/STJ; TJMT, AI n. 1018976-84.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por
Abidoral
Magno Sousa Diniz LTDA. contra sentença (Id. 293653868) proferida pelo
J
uízo da 3a Vara Cível de Sorriso, em
E
mbargos à execução movidos contra a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – SICREDI MT/RR, que determinou o cancelamento da distribuição do feito nos termos do artigo 290 do CPC.

O apelante sustenta que apresentou declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária demonstrar capacidade econômica. Afirma que o juízo indeferiu o pedido sem oportunizar prazo para a juntada de documentos complementares e que a negativa do benefício inviabilizou o acesso ao Judiciário e ao exame do mérito da demanda. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, deferir a gratuidade da justiça e determinar o regular prosseguimento da ação. (Id. 293653869).

Não há contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 293653870).

O
apelante
foi intimado
para demonstr
ar
a condição de hipossuficiência (Id. 294953863)
,

reiter
ou
o pedido de gratuidade (Id.

296916379)
e i
ndeferi
a concessão do
benefício
(Id. 297229851).

O apelante interpôs
A
gravo interno (Id. 298737367)
e n
ão há contrarrazões (Id. 306417374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça para pessoa jurídica.

Extrai-se dos autos que o autor propôs Embargos à Execução e (id. 293652999) e requereu a gratuidade da justiça, que foi indeferida, determinando o recolhimento das custas (id. 293653866). Diante da inércia, foi proferida sentença, determinando o cancelamento da distribuição (id. 293653867).

Extrai-se, ainda, que interposta Apelação, o agravante renovou o pedido de gratuidade e, intimado para comprovar a hipossuficiência (ID 294953863), limitou-se a reiterar alegações sem juntar nenhum documento (ID 296916379). Após, sobreveio decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo (id. 297229851). Desta decisão foi interposto Agravo interno.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca da incapacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua atividade empresarial.

O mesmo entendi
mento
é

cons
olidad
o
pela
Súmula 481 do STJ
que
dispõe
:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

No caso, a ausência de documentos aptos a demonstrar a insuficiência econômica
da pessoa
jurídica

inviabiliza a concessão do benefício da gratuidade. A mera alegação não afasta a presunção de capacidade financeira da pessoa jurídica, sendo necessária prova clara, atual e objetiva
.

O fato de o apelante não ter juntado nenhum documento que evidenciasse de forma contundente a hipossuficiência alegada, como, por exemplo, declarações de imposto de renda, extratos bancários, balanço patrimonial ou demonstrativos de fluxo de caixa, impõe o indeferimento do pedido.

Ressalte-se que, já em grau recursal, o apelante foi expressamente intimado a apresentar documentação idônea para comprovar a alegada hipossuficiência, mas limitou-se a reiterar alegações genéricas, sem juntar qualquer prova, mantendo-se inerte quanto à determinação
.
As alegações de mérito, por si sós, não substituem a prova exigida para a concessão da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL E PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O deferimento da justiça gratuita não se vincula apenas à alegação de hipossuficiência, sendo necessário que o juiz, a partir do livre convencimento motivado, analise os elementos constantes dos autos para aferir a real situação econômica da parte. 4. O art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, não se estendendo às pessoas jurídicas. 5. Conforme a Súmula 481 do STJ, a concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 6. A jurisprudência local entende que a mera alegação de dificuldades financeiras ou de estar em recuperação judicial não basta para o deferimento da gratuidade, sendo necessária prova concreta da incapacidade financeira. 7. No caso, as agravantes foram intimadas para comprovar sua hipossuficiência, mas permaneceram inertes, não apresentando documentos ou elementos aptos a demonstrar a alegada impossibilidade de suportar as despesas do processo. [...] v1. O deferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação concreta da sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, não sendo suficiente a simples alegação de hipossuficiência. 2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC, aplica-se apenas às pessoas naturais. 3. A inércia da parte intimada para comprovar sua hipossuficiência impede o deferimento da gratuidade da
justiça.

(
N.U 1018976-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Portanto, ausente prova da insuficiência de recursos, mostra-se correta a sentença que cancelou a distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, devendo ser mantida integralmente.

Diante

do
e
xposto
, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação.

Por
consequência
,
JULGO prejudicado o Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025